Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-42.2014.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JÚNIOR

Número do Protocolo: 17645/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMÓVEL URBANO - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO — IPTU — LEGITIMIDADE — INOCORRÊNCIA —PROPRIEDADE DE TERCEIRO - COBRANÇA INDEVIDA — SENTENÇA RATIFICADA.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
É indevida a cobrança do IPTU do contribuinte que comprovou não ser o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos do Mandado de Segurança n. impetrado por Adolfo Miguel de Souza Júnior contra ato praticado pelo Secretário Municipal da Secretaria de Finanças do Município de Chapada dos Guimarães.
O ato sentencial julgou procedente o pedido e determinou que a parte se abstenha de negativar o nome do impetrante e de acioná-lo judicialmente em razão de débitos de IPTU do imóvel de fls. 15/17, e determinou que a parte Impetrada altere o cadastro do referido imóvel para o proprietário Márcio Augusto Guariente.
Sem recurso voluntário os autos são submetidos a remessa necessária, em decorrência do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/2009 (fls. 42/43).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (fl.54).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que Adolfo Miguel de Souza Júnior propôs o presente mandamus, em decorrência de cobranças de Imposto Predial Territorial Urbano, referente a um imóvel endereçado na Rua Estrada da Chapada/Cachoeira Rica, n. 500, Bairro Chácaras Recreio Vale das Águas, no valor atualizado de R$ 1.566,79 (mil e quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), lavrado em 14/12/2011.
Destaca-se que o Impetrante nunca foi proprietário do referido imóvel e desconhece sua legitimidade para figurar na execução fiscal proposta pelo Impetrado.
Pois bem.
Sobre o IPTU, o art.34 do Código Tributário Nacional dispõe que “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.
Portanto, considerando que o Impetrante jamais foi proprietário do imóvel em questão, conforme comprova por meio de cópia do registro do imóvel, às fls. 15-17, o município deveria ter proposto a execução contra o real proprietário, possuidor ou titular do domínio útil.
Nesse sentido:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquertítulo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP,Rel. Min. TeoriAlbino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009).
A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:
“Cotejando os autos, verifica-se que fez bem a sentença, ao determinar a desvinculação do impetrante/interessado, a titularidade do imóvel e suas obrigações decorrentes, no caso, a de pagar IPTU”. (fl. 54).
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial na remessa necessária RATIFICO a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR